Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. PEDIDO RECURSAL NÃO APRECIADO. EFEITO INGRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Aponta a existência de omissões face a ausência de análise do exposto no artigo 57 do CTB, bem como da tese recursal de que a parte autora não comprovou os lucros cessantes.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a omissão relativa a ausência de análise do artigo 57 do CTB. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, que atestou a responsabilidade da embargante pelo acidente de trânsito.
4. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. Por outro lado, há omissão no acórdão, que deixou de apreciar a tese exposta em capítulo próprio no recurso inominado no sentido de que os lucros cessantes não seriam devidos face a sua não comprovação nos autos, visto que a decisão embargada apenas mencionou que a parte embargante deveria ser responsabilizada pela reparação dos danos causados.
6. Desse modo, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão, de forma que o acórdão embargado passe a adotar a seguinte redação:
“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTO E CARRO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANOS NA LATERAL TRASEIRA DO VEÍCULO DA PARTE RECORRENTE. CULPA DO CONDUTOR QUE FREOU BRUSCAMENTE. RESPONSABILIDADE DA CAUSADORA DA COLISÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a moto do autor e o carro conduzido pela ré. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de procedência dos pedidos.
3. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal pelo recorrido configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados nesta fase processual, até porque referidos documentos não são novos. Ademais, resultaria em violação do art. 33 da Lei 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo admitido, porém, quando se tratar de documento que não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna, em virtude de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos. Precedente: (Acórdão 1324649, 07172282920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021
4. É incontroverso nos autos que houve uma colisão entre o veículo conduzido pela ré que transitava na faixa à esquerda da via e que freou bruscamente e o descolou a direita, bem como houve danos aos veículos e ao autor, que precisou passar por cirurgia. Contudo, a questão é se o autor estava transitando no “corredor” ou na faixa central da via EPIA. Portanto, a controvérsia é sobre quem recai a culpa pelo acidente, a fim de se aferir a responsabilidade civil.
5. Nos termos do art. 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. No presente caso, analisando-se a dinâmica dos fatos narrados por ambas as partes, bem como as fotos juntadas, percebe-se que a dinâmica narrada pelo autor é a que mais se aproxima da realidade do que realmente ocorreu.
6. A recorrente/ré, em seu depoimento em juízo, não conseguiu explicar o motivo de ter freado o veículo bruscamente, e demonstrou confusão sobre os fatos ocorridos no momento do acidente; a ré não desincumbiu em provar que o autor trafegava entre as faixas da esquerda e central. Outrossim, em que pese, alegar que, por reflexo, jogou o carro a direita para evitar um acidente, tal conduta foi determinante para a ocorrência do acidente com o autor. Fato que, diretamente, resultou em danos a este. Portanto, deve ser responsabilizada pela reparação dos danos causados.
7. Com relação aos lucros cessantes, o autor assinalou na sua inicial que “foi afastado do serviço por 90 dias e deixará de ganhar nesses três meses (por 12 dias de serviços voluntários que estavam planejados para as semanas posteriores ao acidente) o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada dia, totalizando R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)”, além de juntar os comprovantes de serviços voluntários realizados em momento anterior ao acidente (meses de abril a junho), o Decreto no 39.627/2019 que estabelece o seu valor diário, e contracheque demonstrando a ausência de percepção de valores a título de serviço voluntário durante o afastamento do serviço (IDs 25970176-25970178).
8. Contudo, a mera realização de um total de 12 serviços voluntários nos três meses anteriores ao acidente não é suficiente para demonstrar que a parte autora iria realizar serviços voluntários nos meses em que permaneceu afastado em decorrência do acidente de trânsito. Destaca-se que o Decreto no 39.627/2019 estabelece que “Art. 2o. Fará jus à Gratificação de Serviço Voluntário o militar da ativa que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária (...) §2o Entende-se por cota de serviço voluntário cada serviço prestado pelo militar com duração de oito horas, conforme estabelecido previamente pelo Comando-Geral de cada Corporação. Esta carga horária poderá ser fracionada por interesse da administração observando a proporcionalidade do valor da hora trabalhada, não podendo ser inferior a quatro e superior a doze horas de trabalho (...) Art. 5o A autorização dos quantitativos a serem empregados, dentro dos limites anterior, será definido à critério dos Comandantes Gerais de cada Corporação devendo observar a existência de disponibilidade orçamentária”. Constata-se, portanto, que a designação para o serviço voluntário é efetivada no interesse da administração, conforme a conveniência e necessidade dos serviços. Desse modo, deveria a parte autora comprovar que estava escalada para a realização de serviços voluntários nos meses que permaneceu afastado, o que não foi comprovado nos autos. Em consequência, afasta-se a condenação referente aos lucros cessantes de R$ 4.800,00, devendo a sentença ser reformada para reduzir a condenação fixada em R$ 9.697,66 para a quantia de R$ 4.897,66.
9. Quanto aos danos morais, em razão do acidente, o autor sofreu danos a sua integridade física, tendo ficado afastado de suas atividades rotineiras por 90 dias, o que causou frustração, dor e angústia, violados, assim, os seus direitos de personalidade. O quantum fixado em sentença afigura-se adequado, observando-se, a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir a condenação fixada na origem em R$ 9.697,66 para a quantia de R$ 4.897,66 (quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), mantidos os seus demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95)”.
7. Não merece guarida o pedido da parte embargada para a condenação da parte adversa em multa por litigância de má-fé. O recurso foi formulado nos estritos limites dos direitos que a parte embargante entende possuir, não sendo o caso de litigância de má-fé, tampouco intuito de procrastinar o curso da demanda.
8. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, de forma que o acórdão passe a adotar a redação indicada.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.